Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-65.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010291-65.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Sucumbência, Custas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVALDO DE JESUS SA - CPF: 601.833.473-90 (APELANTE), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0042-67 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. protesto de título. pagamento anterior à lavratura. falha na prestação do serviço. boa-fé objetiva. declaração de quitação anual. conduta contraditória. dano moral in re ipsa. parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, decorrentes de protestos realizados por concessionária de energia elétrica, mantendo a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítimo o protesto de títulos quando o pagamento ocorre após a remessa ao cartório, porém antes da lavratura; (ii) saber se a emissão de declaração de quitação anual sem ressalvas e a indicação de débito como “quitado” configuram violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva; (iii) saber se há dano moral indenizável e direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado no Tema 725 do STJ atribui ao devedor o dever de providenciar a baixa do protesto após a quitação, desde que o protesto tenha sido regularmente efetivado.

4. O pagamento realizado antes da lavratura do protesto descaracteriza a mora no momento essencial do ato, impondo ao credor o dever de impedir sua efetivação, sob pena de ilicitude do protesto.

5. A manutenção do protesto após o adimplemento evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, configurando responsabilidade objetiva da concessionária.

6. A emissão de declaração de quitação anual sem ressalvas, aliada à indicação de débito como quitado em aplicativo oficial, caracteriza violação ao dever de informação e comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor.

7. O protesto indevido enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo, reforçado, no caso, pela negativa de crédito ao consumidor.

8. Inviável a repetição do indébito em dobro, por inexistir cobrança indevida, mas apenas manutenção irregular de restrição creditícia relativa a débito efetivamente existente e quitado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O protesto de título após o pagamento da dívida, quando ocorrido antes de sua lavratura, configura ato ilícito e impõe ao credor o dever de impedir sua efetivação.

2. A emissão de declaração de quitação anual sem ressalvas, concomitante à manutenção de protesto, caracteriza violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

3. O protesto indevido gera dano moral in re ipsa.

4. A repetição do indébito em dobro exige cobrança indevida, não configurada na hipótese de mera manutenção irregular de protesto.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LOURIVALDO DE JESUS SA, contra a r. sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da” Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais E Restituição De Valores” (Proc. nº 1010291-65.2025.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária (cf. Id. nº 357432354).

A apelante alega que a sentença desconsiderou peculiaridades fáticas e jurídicas cruciais, notadamente o fato de que a Apelada, após a remessa dos títulos a protesto, emitiu declarações de quitação anual abrangentes para os exercícios de 2022, 2023 e 2024 (Ids. 201331236, 201331237 e 201331238), bem como indicava no próprio aplicativo oficial que os valores protestados estavam "quitados", gerando no consumidor a legítima expectativa de inexistência de pendências, configurando “venire contra factum proprium” e violação à boa-fé objetiva.

Sustenta que para diversas faturas como as de 09/2022, 11/2022 e 03/2023 o pagamento ocorreu entre a data de remessa ao cartório e a data da efetiva lavratura do protesto, tornando ilegítima a própria consumação do ato de protesto, por ausência do pressuposto de inadimplência no momento crucial. Argumenta ainda que o Tema 725 do STJ pressupõe protesto "regularmente efetuado", o que não se verifica quando a lavratura se dá sobre dívida já quitada. Aduz que o dano moral é in re ipsa, que o protesto impediu o acesso a financiamento de motocicleta, e postula a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 6.208,86, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento integral do recurso para:

declarar a ilicitude da manutenção dos protestos; condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos; condenar a Apelada à repetição do indébito em dobro (R$ 6.208,86); deferir tutela de urgência para retirada imediata dos protestos; e condenar a Apelada às custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 357432355).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, sustentando que os débitos existiam quando encaminhados a protesto, que o pagamento posterior à remessa transfere ao devedor a responsabilidade pela baixa (Tema 725/STJ), que não há ato ilícito nem dano indenizável, e pugna pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença (cf. Id. nº 357432357).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os protestos realizados pela apelada em nome do apelante foram legítimos, considerando que o pagamento das faturas ocorreu após o envio para protesto, mas antes da efetiva lavratura, e se a emissão de declarações de quitação anual sem ressalvas e a indicação de “quitado” no aplicativo da empresa configuram falha no dever de informação.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

De início, é incontroverso que os débitos existiam quando foram encaminhados a protesto, tendo o próprio apelante realizado o pagamento apenas após a remessa dos títulos ao cartório competente, conforme cronologia extraída dos autos:

Fatura 09/2022: Enviada para protesto em 24/11/2022, paga em 29/11/2022, protestada em 02/12/2022;

Fatura 11/2022: Enviada em 16/01/2023, paga em 18/01/2023, protestada em 20/01/2023;

Fatura 03/2023: Enviada em 04/07/2023, paga em 05/07/2023, protestada em 10/07/2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 725 em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.339.436/SP), pela Segunda Seção, firmou a tese de que “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.”

Contudo, a peculiaridade do presente caso reside no fato de que o pagamento das faturas ocorreu antes da efetiva lavratura dos protestos, embora após o envio dos títulos ao cartório.

Nesse ponto, é necessário fazer uma distinção importante. O procedimento para protesto de títulos envolve várias etapas: (1) apresentação/protocolização do título no cartório; (2) análise dos requisitos formais pelo tabelião; (3) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; (4) lavratura do protesto.

Quando o pagamento ocorre após a apresentação do título, mas antes da lavratura do protesto, incumbe ao credor diligenciar junto ao cartório para evitar a efetivação do protesto, uma vez que a dívida já foi quitada. Essa é a interpretação que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO DE DOCUMENTO DE DÍVIDA – PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO PELA CONCESSIONÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento para o protesto da dívida é composto das seguintes fases: 1ª) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; 2ª) análise dos requisitos formais pelo tabelião; 3ª) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; 4ª) lavratura do protesto.

Restando incontroverso que o débito discutido foi adimplido após a apresentação do documento de dívida na serventia e antes da efetivação do protesto, incumbia à concessionária desistir do protesto e retirar o documento de dívida, o que não restou demonstrado nos autos.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJMT – 3ª Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAC

1042387-21.2023.8.11.0003, julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 03/09/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 por protesto realizado após o pagamento da fatura pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o protesto realizado pela concessionária de energia elétrica foi legítimo, considerando que o pagamento da fatura ocorreu no mesmo dia do protocolo do título em cartório, mas antes da efetiva lavratura do protesto; (ii) se é responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre antes da lavratura; (iii) se há dano moral indenizável na situação apresentada.

III. Razões de decidir

3. É responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre após a apresentação do título, mas antes de sua lavratura definitiva. 4. O protesto indevido de título já pago gera dano moral presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

(TJMT – 3ª

Terceira Câmara de Direito Privado - Relator – Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC 1016723-17.2025.8.11.0003, publicado no DJE 02/12/2025)

Ademais, a situação se agrava quando consideramos que a apelada emitiu “Declarações de Quitação Anual de Débitos" para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, sem fazer qualquer ressalva quanto à existência de protestos pendentes de baixa. Tal conduta configura evidente violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, gerando no consumidor a legítima expectativa de regularidade de sua situação.”

A Lei nº 12.007/2009, que dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de débitos, estabelece em seu art. 1º que “as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a fornecer ao consumidor, independentemente de solicitação, declaração de quitação anual de débitos”. Essa declaração tem efeito liberatório em relação aos débitos nela especificados (art. 2º, §1º), sendo razoável que o consumidor, ao recebê-la sem ressalvas, presuma a inexistência de pendências.

Nesse contexto, a emissão de declaração de quitação anual sem ressalvas, seguida da manutenção de protestos referentes ao mesmo período, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a confiança legítima do consumidor e o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que o protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. No caso em tela, o apelante comprovou que sofreu constrangimento ao ter seu crédito negado para financiamento de uma motocicleta em razão dos protestos mantidos indevidamente.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS QUITADOS. INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença de improcedência proferida no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. A autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto supostamente indevido de títulos já pagos. Sentença reformada parcialmente para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os protestos realizados pela recorrida são indevidos diante do pagamento prévio das faturas; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da recorrida por dano moral em razão dos protestos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os protestos realizados pela empresa de energia elétrica são indevidos, pois foram formalizados após o adimplemento das dívidas, o que evidencia falha na prestação do serviço.

4. A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de protesto ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, dispensando a prova do prejuízo.

5. O valor de R$ 8.000,00 é fixado a título de compensação por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O protesto de título após o pagamento da dívida configura ato ilícito e enseja a inexigibilidade do débito.

2. A inscrição ou protesto indevido em nome do consumidor caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

3. É legítima a fixação de indenização por dano moral com base na prudente avaliação judicial, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/24; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica sobre o dano moral in re ipsa em casos de protesto indevido (referida genericamente no voto).

(N.U 1077671-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

No que tange ao quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não merece acolhimento, pois não houve cobrança indevida de valores, mas sim manutenção indevida de protestos referentes a débitos que efetivamente existiram e foram pagos.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: declarar a ilicitude dos protestos lavrados após o pagamento das faturas; condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC); determinar que a apelada providencie, às suas expensas, o cancelamento dos protestos referentes às faturas pagas antes da lavratura, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 30% para o apelante e 70% para a apelada, fixando os honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026